Tribunal: TJSP
Processo: 1026171-31.2024.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Marcos de Lima Porta
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. V (DP2);
Data de julgamento: 2025-11-14
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:
Apelação. Advogado com inscrição suspensa. Intimação pessoal da parte para regularização de sua representação. Intimação comprovada sem regularização da representação processual.
Ausência de capacidade postulatória. Art. 76, §2o, I, do CPC. Recurso não conhecido.